Tribunal: STF
Processo: ARE 1350497
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARCO/1990. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. RECURSO REPETITIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 



    1. Descabe alegar a relativização da coisa julgada, fundamentada no entendimento do STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, pois o título executivo se fundamentou na irredutibilidade nominal de vencimentos. 



    2. A decisão da Justiça Federal não concedeu um reajuste de 84,32% ao exequente, mas definiu os efeitos que a decisão da Justiça do Trabalho produziria sobre seus vencimentos de servidor estatutário, assegurando, apenas, que a expressão nominal da remuneração paga ao então celetista não seria reduzida a partir da transposição de regimes. 



    3. Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, deve ser afastada a aplicação da TR. 



    4. Em 25/03/2015, o STF concluiu o julgamento da ADI em questão, tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, entretanto, o STF limitou-se a conferir eficácia prospectiva da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial (25/03/2015). Diante da permanência de controvérsia acerca da questão relativa à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, decorrente de condenações judiciais, na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947. 



    5. Nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, a verba honorária deve ser fixada em parâmetro condizente com a natureza da causa e o trabalho realizado. Considera-se adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa quando este não representar valor irrisório ou exorbitante.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator